Tribunal: TJDFT
Processo: 0000007-85.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ESTIPULANTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. REJEITADA.

1. A alegação da apelante de que atua apenas como estipulante de benefícios não lhe autoriza o reconhecimento da ilegitimidade passiva, pois é clarividente sua condição de participante na cadeia de consumo e, logo, responsável solidária no feito (Art. 3o e art. 25, §1o do CDC).

2. Dispõe a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça que: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". In casu, a apelante, atuando como estipulante do contrato, caracteriza-se como fornecedora nos termos do art. 3o do CDC, atraindo a responsabilidade solidária pelo fornecimento dos bens e serviços contratados de forma conjunta, por força da aplicação da teoria da aparência.

3. Importa destacar que prevalece o entendimento na Corte Superior de que a característica do objeto contratado é que determina a relação de consumo, pouco importando a natureza jurídica da prestadora do serviço, bastando, tão somente, que o plano seja remunerado. Precedente (AgInt no AREsp 951.594/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a T., DJe 14/02/2017).

4. Se a parte não estipulou de forma graciosa - o que assim lhe imporia obrigação somente até o limite de onerosidade da própria estipulação - mantém-se firme a obrigação pessoal e primária em favor do beneficiário. Afinal, ao estipular para cumprir obrigação pessoal perante o beneficiário, o estipulante se mantém obrigado por inteiro ao cumprimento do benefício concreto em razão de sua obrigação primária, de modo que a transferência da responsabilidade ao segurador não exime o estipulante, para que assim se mantenha íntegro o direito do beneficiário, reforçada garantia na solidariedade que se estabelece entre este e o segurador.

5.Recurso conhecido e desprovido.